Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. EXCLUSÃO DE LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONCERTO. OBJETO. ANÁLISE DE COMPRA FATURADA. CONTRATO COMUTATIVO E BILATERAL. ARGUIÇÃO DE NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONCERTO. AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELISÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Conquanto tornada controvertida a subsistência do fornecimento dos produtos que integram o objeto do contrato alinhado entre as litigantes, imputado o fornecimento e emitida nota fiscal retratando a operação em desfavor da adquirente, com a subsequente cobrança do importe retratado no documento fiscal e inscrição do nome da sacada em cadastro de inadimplentes, a elisão da inscrição, derivando da premissa de que derivara de débito inexistente, deve estar lastreada em elementos passíveis de revestirem de verossimilhança ao aduzido e, ainda, oferecimento de garantia correspondente à obrigação, obstando a ausência desses pressupostos a concessão de tutela provisória volvida à elisão da cobrança e do lançamento defronte a ausência de elementos aptos a conduzirem plausibilidade ao direito invocado.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.